Tribunal: TJPA
Processo: 0844588-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844588-28.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DPI - DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0844588-28.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Advogados: Diogo de Azevedo Trindade – OAB/PA nº 11.270; Arthur Laercio Homci da Costa Silva)

APELADA: DPI DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.
(Advogados: Marcelo Medeiros – OAB/SP nº 449.521; Dirceu Lanzotti – OAB/SP nº 487.409; Matheus Scarin Medeiros – OAB/SP nº 449.713)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE OPMEs. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS, E-MAILS E COMPROVANTES DE ENTREGA. VINCULAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico, em face de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por DPI Distribuidora de Implantes Ortopédicos Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 77.456,55, com correção monetária e juros. A sentença rejeitou os embargos monitórios da operadora de saúde, reconhecendo como válida a prova documental apresentada pela autora, relativa ao fornecimento de materiais médico-hospitalares utilizados em procedimentos realizados com autorização da própria UNIMED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as notas fiscais, e-mails e comprovantes de entrega juntados aos autos configuram prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, conforme o art. 700 do CPC;
(ii) estabelecer se o pagamento parcial alegado pela apelante justifica compensação ou abatimento do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 700 do CPC exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente que os documentos apresentados demonstrem com verossimilhança a existência do crédito.

4.

As notas fiscais apresentadas pela autora estão acompanhadas de e-mails de solicitação e autorização de fornecimento emitidos por funcionários da própria UNIMED, além de comprovantes de entrega contendo nome do paciente, médico e material utilizado, o que configura prova escrita idônea à propositura da ação monitória.

5.

A inexistência de contrato formal não descaracteriza a obrigação, pois a vinculação decorre da autorização expressa da operadora e da efetiva entrega dos materiais em ambiente hospitalar, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

É ônus da ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), encargo não cumprido nos autos, pois não foram apresentados prontuários médicos, documentos que infirmem os procedimentos ou provas de pagamento vinculadas às notas cobradas.

7.

O alegado pagamento de R$ 7.100,00 não foi vinculado a nenhuma das notas fiscais constantes da ação, tampouco identificou paciente, data ou procedimento, razão pela qual não é possível admitir compensação.

8.

A sentença aplicou corretamente os critérios legais de atualização e juros (arts. 389 e 406 do CC), e merece integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As notas fiscais, e-mails de autorização e comprovantes de entrega de OPMEs, quando vinculados a pacientes e procedimentos específicos, constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória.

2.

A ausência de contrato formal não afasta a obrigação de pagamento quando demonstrado o fornecimento autorizado e a entrega dos materiais em ambiente hospitalar.

3.

O ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Não comprovada a vinculação entre pagamento alegado e os documentos da ação, não é possível admitir compensação do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 702, § 8º, 373, II, e 85, §11; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Cív. nº 0723274-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 28.02.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0724439-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 14.07.2021; TJ-CE, AC nº 0132040-42.2016.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 14.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que – nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada por
DPI Distribuidora de Implantes Ortopédicos Ltda.
, em desfavor da recorrente –
julgou procedente o pedido monitório
, rejeitando os embargos apresentados pela parte ré, e constituindo título executivo judicial no valor de
R$ 77.456,55
, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da dívida.

No recurso, a apelante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados pela autora (notas fiscais, e-mails e comprovantes de entrega) não preenchem os requisitos do art. 700 do CPC, por não constituírem prova escrita suficiente da dívida, dado que não foram assinados por representantes legais da UNIMED nem evidenciam vínculo contratual formal entre as partes.

Argumenta também que a ausência de contrato ou de autorização expressa para o fornecimento dos produtos inviabiliza o reconhecimento da obrigação de pagamento, sendo inválidas assinaturas de terceiros (instrumentadores cirúrgicos) nos comprovantes de entrega.

Alega ainda que não houve comprovação efetiva do inadimplemento e que não se pode exigir da apelante prova negativa quanto a uma obrigação cuja existência sequer foi demonstrada de forma inequívoca.

Por fim, destaca a realização de pagamento em 09/08/2023, no valor de R$ 7.100,00, requerendo sua compensação caso a sentença não seja integralmente reformada.

Assim, pleiteia a reforma total da sentença com a improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, o abatimento do referido valor.

Nas contrarrazões, a autora, DPI Distribuidora de Implantes Ortopédicos Ltda., sustenta a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória.

Alega que restou comprovado de forma inequívoca o fornecimento dos produtos médicos cobrados, por meio de e-mails de solicitação e autorização emitidos por funcionários da própria Unimed, acompanhados dos gastos cirúrgicos e das respectivas notas fiscais.

Argumenta que a Apelante não apresentou qualquer prova que infirmasse a existência das cirurgias ou a entrega dos materiais, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Ressalta que a Unimed, se realmente não reconhecesse os fornecimentos, poderia ter apresentado os prontuários dos pacientes ou documentos demonstrando a inexistência das cirurgias, o que não ocorreu.

Quanto ao alegado pagamento de R$ 7.100,00, afirma que não há correlação entre o comprovante apresentado e qualquer uma das notas fiscais objeto da ação, motivo pelo qual não se pode admitir a compensação do valor.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se o conjunto probatório formado por notas fiscais, e-mails de autorização e comprovantes de entrega de OPMEs é suficiente, à luz do art. 700 do CPC, para embasar a ação monitória movida pela apelada, bem como se restou comprovado o pagamento ou compensação alegados pela operadora de saúde.

O ordenamento jurídico, ao admitir a ação monitória, exige apenas a presença de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, bastando que os documentos apresentados demonstrem, de forma verossímil, a existência do crédito. O objetivo do legislador, ao redigir o art. 700 do CPC, foi justamente facilitar a tutela do direito material em hipóteses nas quais o credor detém prova documental idônea, ainda que não revestida de forma solene ou executiva.

No caso, as cinco notas fiscais emitidas pela DPI, todas acompanhadas de autorização de fornecimento da própria Unimed e de comprovantes de entrega hospitalar contendo o nome do paciente, do médico responsável e a descrição do material entregue, revelam-se documentos suficientes para a constituição da obrigação, formando prova escrita hábil para o manejo da ação monitória.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
em relações de fornecimento de OPMEs ou materiais hospitalares
, os documentos que vinculam a operadora à autorização e à utilização dos materiais em pacientes específicos
constituem lastro suficiente para a cobrança
, dispensando contrato formal. Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR . TEMPESTIVIDADE. INSUMOS HOSPITALARES. NOTA FISCAL. DOCUMENTO HÁBIL . PAGAMENTO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO DO AUTOR . ÔNUS DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A presente hipótese consiste em verificar se as notas fiscais juntadas aos autos são suficientes para embasar a ação monitória. 2. A sociedade anônima apelante é cadastrada como empresa parceira para citação e intimações, de modo que, a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal, começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato em órgão oficial. 3 . Por essa razão o pedido para publicação e intimação exclusiva em nome de determinado advogado não torna nula a intimação por meio de ciência no sistema por outro advogado cadastrado pela empresa parceira, uma vez que competiria à apelante organizar o seu sistema interno para o recebimento de citações e intimações. 4. A sociedade anônima apelante é cadastrada como ?empresa parceira? para citação e intimações, de modo que, a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal, começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato em órgão oficial. 5 . Constata-se que, de acordo com os expedientes gerados no processo, a recorrente registrou ciência, no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em relação à sentença aos 22 de setembro de 2023 (sexta-feira). Assim, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 25 de setembro (sexta-feira). Por essa razão, nos termos da regra prevista no art . 5º da Lei nº 11.419/2006, o termino do prazo recursal ocorreu aos 18 de outubro de 2023 (quarta-feira). 6. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art . 700 do CPC.
7. As notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios da entrega da mercadoria são suficientes para demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória.
8 . De acordo com o art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 9 . Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 0723274-74.2023 .8.07.0001 1824665, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2024 - destaquei).

........................................................................................................

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MERCADORIAS . PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES. NOTA FISCAL. DOCUMENTO IDÔNEO. COMPROVAÇÃO . AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
1 . Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado.
2. Verificado que o conjunto probatório juntado aos autos oferece elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e tornar incontroversa a autorização para compra pela parte ré e o fornecimento dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como a utilização dos materiais em procedimentos cirúrgicos realizados em hospitais conveniados, deve a parte ré responder pelo débito. 3 . Incumbe a parte ré o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 07244396420208070001 DF 0724439-64.2020.8.07 .0001, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei).

.
.......................................................................................................

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS RECIBOS DE ENTREGA . DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. VALOR DO DÉBITO ACRESCIDO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO . PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Analisa-se o ponto crucial do apelo, acerca da existência de dívida a ser adimplida pelo recorrente . A ação monitória tem como pressuposto de admissibilidade a existência de prova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 2. Na situação em comento, as notas fiscais e os comprovantes de entregas assinados são provas suficientes para demonstrarem a existência de dívida decorrente do fornecimento de materiais médicos-cirúrgicos e o liame obrigacional estabelecido entre as partes. Ademais, os pagamentos realizados no decorrer da demanda ratificam referida tese (fls .128/145). Além disso, é possível identificar por referida documentação que os títulos já se encontravam vencidos no momento em que houve o pagamento. Logo, a tese recursal de que os títulos não apresentam vencimento expresso não merece prosperar, eis que a tese carece de qualquer fundamentação. Precedentes do TJCE . 3. Sendo reconhecida a existência de débito, faz-se necessário incidir sobre o montante a ser apurado em liquidação, o acréscimo referente à correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da data de vencimento. 4. Em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento do título . 5. Portanto, diante dos fundamentos supracitados, observa-se que a sentença impugnada decidiu adequadamente ao constituir o título executivo descrito na sentença, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. 6 . Outrossim, quanto à tese de nulidade dos títulos de nº 39.081 e nº 39.079, inexiste prova do seu pagamento, bem como às fls.51/68, nos Documentos Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico dos referidos títulos denunciam que as mercadorias foram devidamente entregues, inclusive com assinatura e carimbo do destinatário, sendo suficiente para suprir o aceite . Tese recursal rejeitada. 7. Recurso conhecido e não provido. Pela sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 11º, do CPC”.
(TJ-CE - AC: 01320404220168060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022).

No tocante à alegação de
assinaturas por instrumentadores
, tal circunstância não afasta a presunção de recebimento, visto que os documentos foram emitidos no contexto hospitalar, com identificação do paciente, procedimento e profissional médico,
reforçando a vinculação da entrega à operadora apelante
.

Quanto ao suposto
pagamento realizado em 09/08/2023
, o comprovante juntado não identifica o
número da nota fiscal
,
paciente
ou
procedimento
, não permitindo estabelecer a necessária correspondência com as obrigações exigidas na monitória. Assim, inexiste elemento capaz de demonstrar a quitação total ou parcial da dívida, motivo pelo qual também não prospera o pedido de
compensação
.

A sentença enfrentou adequadamente todas as alegações, aplicando corretamente os
arts. 389 e 406, parágrafo único, do Código Civil
, ao fixar os critérios de atualização e juros, razão pela qual
merece integral confirmação
.

Diante desse cenário,
mantém-se a condenação
e
majoram-se os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, em razão do desprovimento do recurso.

Ante o exposto
,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos e
majorando os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/11/2025